Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES, DO BLOQUEIO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS E DO CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo se distanciar da finalidade da norma, que é compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sob pena de se legitimar a imposição de verdadeiras sanções, desprovidas de substrato jurídico.

2. A adoção de medidas executivas atípicas não dispensa a constatação da razoabilidade, proporcionalidade e adequação da cominação com o objeto da execução, além de ter que respeitar os direitos fundamentais do devedor, os quais não podem ser mitigados banalizadamente.

3. Verifica-se que, no caso vertente, não se constata a presença das condições necessárias a adoção das providências postuladas pelos recorrentes, especialmente porque não há nos autos qualquer circunstância fático-processual que indique que a adoção das medidas excepcionais requestadas irá contribuir efetivamente para a satisfação do crédito, eis que sequer resta comprovada, por exemplo, a frequência de viagens ao exterior pelos devedores, além de não guardar tais medidas qualquer relação com o objeto da execução.

4. Agravo de instrumento desprovido.